Tribunal: TJSP
Processo: 2200471-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Alegação de contratação fraudulenta de crédito (empréstimo e adiantamento de décimo-terceiro salário) – Probabilidade do direito afirmado e perigo de dano derivado do prosseguimento dos descontos supostamente indevidos – Presença dos requisitos legais (CPC, art. 300) – Suficiência da proibição de descontos relativos aos negócios

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Alegação de contratação fraudulenta de crédito (empréstimo e adiantamento de décimo-terceiro salário) – Probabilidade do direito afirmado e perigo de dano derivado do prosseguimento dos descontos supostamente indevidos – Presença dos requisitos legais (CPC, art. 300) – Suficiência da proibição de descontos relativos aos negócios impugnados, descabida a rescisão antecipada das avenças – Antecipação de tutela concedida em parte– Recurso parcialmente provido para esse fim*